Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010286-42.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PARANATINGA
Agravantes : NATAL ZAMIGNAN e SHIRLEY MARIA MOSCON ZAMIGNAN
Agravado : VOLNEI BERTHOLDI
Número do Protocolo: 1010286-42.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATAL ZAMIGNAN e SHIRLEY MARIA MOSCON ZAMIGNAN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. no 1001188-32.2019.8.11.0044), ajuizada pelos agravantes contra VOLNEI BERTHOLDI, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por considerar não caracterizada a probabilidade do direito alegado pelos autores, pois, em cognição liminar, não restou claramente delimitada a área ocupado pelo réu e nem que a posse exercida é injusta, e tampouco o perigo de dano, notadamente ao se observar que o domínio do bem foi consolidado em nome dos autores desde 2014 (cf. Id no 31083454 dos autos de origem).
Os agravantes alegam que, “após a conclusão do inventário (que abrangeu o imóvel objeto desta lide), ao tentarem se imitir na posse do imóvel em comento, foram surpreendidos com a ocupação do agravado da área; depois de diversas diligências, (...) conseguiram descobrir que o agravado justifica sua ocupação em virtude de um ‘contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural’ (...), assinado só por um dos coerdeiros e sem conhecimento, anuência ou consentimento dos (demais)”, o que o torna manifestamente “eivado de vícios insanáveis”, inapto a produzir efeitos jurídicos, a teor das disposições dos arts. 1.791 e 1.793 do CC, e, consequentemente, injusta a posse exercida pelo réu/agravado.
Sustentam que, para fins de demanda reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida em desamparo de causa derivada do domínio, como é o caso dos autos, e que, ainda que assim não fosse, a injusteza da posse do réu decorreria do seu prévio conhecimento da “existência do inventário, que é algo expresso no próprio instrumento de contrato que transmitiu o imóvel”, cuidando-se de “um contrato concluído também ao arrepio do artigo 504 do CC, assim como dos princípios da boa-fé e probidade previstos no artigo 422 do mesmo códex”.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para “determinar a imissão dos agravantes na posse do imóvel descrito na matrícula no 1.589 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT”, ou, alternativamente, “que o agravado seja obrigado a pagar verba de fruição em valor condizente com a prática de mercado da região”; de imediato, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 42777973).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O feito de origem concerne à ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio, fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor; assim, em síntese, tem-se que à obtenção da pretensão reivindicatória é necessária a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.
Portanto, à antecipação da tutela em demandas dessa natureza, mesmo em sede de cognição sumária, exige-se do reivindicante apresentação de provas que possibilite segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.
Na decisão agravada, ao apreciar os elementos fático-probatórios disponíveis, o MM. Juiz não se convenceu do preenchimento dos pressupostos necessários à antecipação da tutela, sobretudo quanto à probabilidade do direito, pois, segundo sua apreciação, não é possível aferir de imediato o direito dos autores sobre a área ocupada pelo réu, tampouco taxar como injusta a posse por ele exercida, tendo em vista que o imóvel em questão possui área de 947,97 ha, dos quais os autores possuem apenas 33,34% da propriedade, e, dentro dessa extensão, o réu ocupa área de 630 ha, de acordo com a delimitação disposta no contrato de compra e venda.
Destaco, a propósito, os seguintes excertos da decisão:
“Em breve síntese, narra os demandantes que são proprietários de uma área de terras de 33,34% de uma área de terras de total 947,97 há, inscrita na matrícula no 1.589, do CRI desta comarca, transmitida por herança em ação de inventário.
(...)
A priori, muito embora a titularidade (...) tenha sido demonstrada em relação aos 33,34%, infere-se da cláusula décima do contrato de compra e venda impugnado pelos autores que ‘os vendedores comprometem-se a entregarem a área de 630 ha, (...) que serão desmembradas do espólio do senhor Antônio Augusto Moscon, neste ato representado por MARCOS ANDRÉ MOSCON’.
Ora, infere-se que a totalidade do imóvel de matrícula 1.589, do CRI desta comarca possui uma área total de 947,97 há, de modo que, ao menos neste primeiro momento, demonstra que o contrato de compra e venda não teria abrangido a parte ideal que seria de propriedade dos requerentes em decorrência da partilha (33,34%).
Consigna-se ainda que para efeito de proteção do domínio da área, ainda é preciso que se verifique se a posse alegada é justa ou injusta, ressaltando que posse injusta, na dicção do art. 1.200 do Código Civil é aquela que for adquirida mediante violência, clandestinidade ou precariedade.
(...)
Em análise ao demonstrado na inicial, dessume-se que os requerentes não demonstraram a individualização das terras reivindicadas, de modo que não há como saber, com certeza, se o requerido encontra-se exercendo a posse na totalidade das 947,97 ha.
Assim, em análise perfunctória dos autos, não há como afirmar que a posse exercida pelos requeridos sobre o imóvel é justa ou injusta, de modo que a dilação probatória é necessária para o deslinde da questão.”
Os autores impugnam todo o raciocínio decisório, insurgindo-se especialmente quanto à aplicação de normas adversas às ações petitórias, notadamente de natureza real; à primeira vista, com efeito, as razões recursais são pungentes no que atine às imprecisões dos fundamentos decisórios relativos aos pressupostos da pretensão reivindicatória liminar.
O imóvel objeto da lide é a “Gleba Jatobá – Lote 02”, com área 947,97 há, e que está registrado na matrícula no 1.589 do SRI da comarca de Paranatinga/MT, cuja propriedade pertencia a Antônio Moscon e Albina Moscon e, por ocasião do óbito do casal, transferiu-se aos seus herdeiros, cabendo aos autores 33,34% da propriedade do imóvel (cf. Id no 22702974 dos autos de origem).
Então, o preenchimento do primeiro pressuposto, prova do domínio, está precisamente assentado nos autos, já que bem documentado o processo de inventário e partilha; quando somada a prova do domínio com o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” (cf. Id no 22702976 dos autos de origem), que envolve o imóvel em questão, e a “Notificação Extrajudicial” encaminhada ao réu com exigência de que desocupe a área (cf. Id no 22703331dos autos de origem), para fins de cognição perfunctória, é justo dizer que foi satisfeito o segundo pressuposto, delimitação da área, até porque absolutamente indiferente perquirir qual a porcentagem dos autores da propriedade do imóvel, pois, com a abertura da sucessão, criou-se um condomínio sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança pelas normas relativas ao condomínio, e, assim, o estado unitário que se estabelece sobre o imóvel autoriza qualquer um dos herdeiros/condôminos a reaver a coisa do poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha.
Em outras palavras, “o direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida” (STJ - REsp 1117018/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 14/06/2017).
E o último pressuposto, exercício de posse injusta, em análise preliminar, tenho que o preenchimento deriva da ausência de amparo juridicamente idôneo à ocupação do réu.
É necessário assinalar que, para fins reivindicatórios, o conceito de posse injusta não é igual ao observado nas ações possessórias, pois, neste âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, no caso em apreço, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.
Segundo consta dos autos, a posse do réu advém da promessa de compra e venda de área pertencente ao imóvel em litigio, em que figurou como promitentes vendedores Marcos, Darla e Antônio Moscon (coerdeiros), que foi celebrado em 04.05.2012 (cf. Id no 22702976 dos autos de origem), sem a anuência dos autores e durante o trâmite do inventário.
Sabe-se que a herança é um valor patrimonial, ainda que os bens que a constituam não estejam perfeitamente individualizados na quota de cada herdeiro (CC, art. 1.791), sendo plenamente possível a sua transmissão por ato inter vivos, independente da conclusão do inventário e partilha, através da cessão de direitos hereditários, e não a transmissão de bens individualizados, até porque compõe uma universalidade; no caso, independe de aprofundar na validade e natureza do negócio jurídico, uma vez que sua celebração não contou com a anuência dos coerdeiros, mesmo na melhor da hipóteses, o que se tem é que os efeitos do contrato não são oponíveis aos autores, fato que, em princípio, justifica a afirmativa autoral de que a posse é injusta porque contrária ao seu domínio.
Feitos esses apontamentos, admito a relevância dos fundamentos recursais, satisfatórios em convencer quanto à probabilidade do direito, contudo, como dito acima, à antecipação da tutela, exige-se uma urgência agônica do provimento judicial, o que, a meu ver, considerando que se trata de análise inicial e monocrática em sede de 2a instância, não é visível agora, nesse momento processual, o que não quer dizer que, em relação ao mérito do recurso, inexiste o perigo da demora, uma vez que deve ser valorada a impossibilidade de uso e gozo do imóvel, o que certamente enseja prejuízo econômico, que só tende a aumentar com o passar do tempo, porém, inobstante, tendo em vista que a situação reclamada vem ocorrendo há anos, que não há risco de perecimento do direito e que ainda falta ouvir os apontamentos do réu que virão nas contrarrazões, concluo que a medida mais justa e adequado é postergar eventual ordem de imissão na posse quando do julgamento do mérito a ser feito pela Turma Julgadora.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator